Tribunal: TJES
Processo: 5004232-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AUSENTES OS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Nesse passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois os pontos controvertidos suscitados nos embargos foram exaustivamente tratados e afastados tanto pela decisão monocrática, quanto no acórdão ora embargado, proferido em sede de agravo interno.

3.
Além disso, não se vislumbra qualquer contradição, haja vista a ausência de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANTONIO VALTER PEDRINI e outros (8)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AUSENTES OS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR VIA INADEQUADA
–

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Nesse passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois os pontos controvertidos suscitados nos embargos foram exaustivamente tratados e afastados tanto pela decisão monocrática, quanto no acórdão ora embargado, proferido em sede de agravo interno.

3.
Além disso, não se vislumbra qualquer contradição, haja vista a ausência de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

4.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o manejo do recurso de embargos de declaração.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 5970709, proferido por este Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante.

Das razões recursais extraídas da petição recursal de evento ID. n.º 6085370, constata-se que a embargante sustenta, em síntese que “não foi considerado que a decisão
a quo
não foi publicada e que somente em 29/04/2022, o juízo de primeiro grau tornou-a, de fato, pública mediante disponibilização no DJE do dia 28/04/2023, de modo que o v. acórdão embargado incorreu em inequívoca contradição”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Nesse passo, em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que a pretensão recursal não comporta provimento, pois os pontos controvertidos suscitados nos embargos foram exaustivamente tratados e afastados tanto pela decisão monocrática de ID. n.º 2906417, quanto no acórdão ora embargado, proferido em sede de agravo interno (ID. 5970709).

De fato, o acórdão embargado explicitou que a embargante já se encontrava cientificada a respeito do teor da decisão impugnada, embora esta ainda não tivesse sido publicada, pois, inclusive, pleiteou a sua reconsideração. Veja-se:

“Em breve síntese, denota-se dos autos que
em 25/11/2020 o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência
de imissão na posse na área a ser objeto de servidão administrativa, pois constatou que o depósito da indenização prévia não havia sido comprovado (fls. 138/139).

Na sequência,
em 03/12/2020, a agravante peticiona às fls. 140 e ss., demonstrando ciência quanto aos termos da decisão de indeferimento da liminar, oportunidade em que junta o comprovante de depósito da indenização prévia e requer a reconsideração da decisão
.

Ao apreciar o pleito de reconsideração, em 22/03/2021, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem aguardar a manifestação dos requeridos antes de decidir sobre a tutela de urgência de imissão na posse (fl. 163).

Em 03/11/2021, novamente, a agravante peticiona reiterando o pedido de reconsideração, o que evidencia que tinha ciência quanto aos termos da decisão que diferiu a análise do pleito liminar para o momento subsequente à integração do contraditório
.

Somente em 20/05/2022 a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse da área a ser objeto de servidão administrativa
, o que ensejou o não conhecimento do recurso, por intempestividade, porquanto cediço que os pedidos de reconsideração não suspendem nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso cabível.

Feitas essas considerações, após detida análise dos autos, não se vislumbra fundamento idôneo para alterar a compreensão firmada pelo em. Desembargador que inicialmente apreciou o recurso.

A decisão originária objeto de irresignação foi proferida em 25/11/2020 e, como bem delineado no julgamento monocrático ora impugnado, a agravante demonstrou ciência inequívoca quanto aos seus termos, tanto que apresentou seguidos pedidos de reconsideração, de modo que, ainda que a referida decisão não tenha sido publicada, a finalidade do ato de intimação não praticado foi atingida, atraindo incidência do art. 188 do CPC1, dispositivo cujo teor fora inspirado no princípio da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, atingido o objetivo do ato de comunicação, ainda que este não tenha ocorrido de fato, suprida está a intimação, o que clarifica a manifesta intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

[...]

Apesar de a agravante sustentar que apenas em 29/04/2022 foi publicada a decisão impugnada, o exame dos autos revela que, na verdade, a intimação efetivada na referida data se destinou a dar ciência à agravante quanto às certidões expedidas pelo Oficial de Justiça ao diligenciar para citar os requeridos, não se tratando da publicação da decisão agravada
.

Por fim,
corrobora ainda a evidente intempestividade do recurso a petição de fls. 229 e seguintes dos autos originários, na qual a agravante comunica ao juízo de origem a interposição do agravo de instrumento, indicando de modo expresso que o fez contra as decisões de fls. 138/139 (primeira decisão que indeferiu a tutela de urgência, proferida em 25/11/2020) e fl. 163 (decisão que posterga a análise da liminar, em 22/03/2021
)”

Além disso, não se vislumbra qualquer contradição, haja vista a ausência de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.